Tribunal: TJMT
Processo: 1004479-49.2022.8.11.0007
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004479-49.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SILVESTRE EISING - CPF: 406.891.581-49 (APELADO), ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. PARALISAÇÃO POR PERÍODO SUPERIOR A TRÊS ANOS. ATOS MERAMENTE BUROCRÁTICOS. AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL EFETIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo ente público contra sentença que julgou procedente ação anulatória, reconhecendo a prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental, com a consequente declaração de nulidade do auto de infração, do termo de embargo e da certidão de dívida ativa, além da inexigibilidade do débito. O recorrente sustenta a inexistência de prescrição intercorrente, alegando a prática de atos administrativos válidos que teriam interrompido o lapso prescricional.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se ocorreu prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo ambiental; e (
ii
) determinar se a
emissão de certidões de antecedentes constitui ato processual efetivo apto a interromper o prazo da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3.

A prescrição intercorrente administrativa ocorre quando o processo administrativo ambiental permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes, conforme orientação vinculante fixada no

IRDR
no 1012668-37.2022.8.11.0000
(Tema 9)
.

4.
A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerados aqueles que impliquem impulso processual efetivo ou instrução, nos termos do Decreto Estadual 1.986/2013.

5.
A emissão de certidões de antecedentes ambientais constitui ato meramente preparatório e de expediente interno, desprovido de conteúdo decisório ou de impulso processual relevante, não possuindo aptidão para interromper o curso do prazo da prescrição intercorrente.

6.
No caso concreto, transcorreu período superior a três anos entre a apresentação da defesa administrativa e o despacho de encaminhamento para decisão administrativa, sem a prática de atos instrutórios efetivos, restando configurada a inércia da Administração Pública e a consequente prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso não provido.
Majoração dos honorários advocatícios
.

Tese de julgamento
:
“
1. A prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental configura-se quando o procedimento permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes que impliquem apuração efetiva dos fatos ou impulso processual. 2. A emissão de certidões de antecedentes ambientais constitui ato meramente preparatório e burocrático, insuficiente para interromper o prazo da prescrição intercorrente, por não se enquadrar como ato instrutório efetivo nos termos da legislação aplicável.
”

_________

Dispositivos relevantes citados
:

Decreto Estadual 1.986/2013,
arts
. 19, § 2o, e 20, II e parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT,
IRDR
no 1012668-37.2022.8.11.0000, Tema 9; TJMT,
N.U
. 1006230-66.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.09.2025; TJMT,
N.U
. 1014369-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.07.2025; TJMT,
N.U
. 1041825-63.2021.8.11.0041, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.08.2025; TJMT,
N.U
. 1025944-33.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.09.2025; TJMT,
N.U
. 1011624-20.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida
-se de
recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo
da
2a Vara d
a Comarca de
Alta Floresta, nos autos da
a
ção
a
nulatória
no

1004479-49.2022.8.11.0007
, proposta por
SILVESTRE
EISING
,
visando à declaração de nulidade de débito não tributário, originado do Auto de Infração no 160
.
403
, l
avrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente
–
SEMA
/
MT
.

A parte autora sustentou, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente, em virtude da paralisação injustificada do processo administrativo por período superior a três anos e, de forma subsidiária, alegou a decadência, considerando o transcurso de mais de cinco anos entre o suposto fato gerador e a constituição definitiva do crédito.

O juízo de origem julgou procedente o pedido, reconhecendo a prescrição intercorrente no âmbito do Processo Administrativo no 514.786/2016, declarando a nulidade dos referidos autos, bem como da correspondente Certidão de Dívida Ativa, com a consequente inexigibilidade do débito e vedação à sua inscrição em dívida ativa.

O ente estatal foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor.

Irresignado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de apelação, aduzindo, em apertada síntese, a inexistência de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo ambiental, sob o argumento de que teriam sido praticados atos administrativos válidos entre os anos de 2016 e 2022, os quais teriam o condão de interromper o lapso prescricional. Requereu, ao final, a reforma da sentença e o provimento do recurso, com o afastamento da prescrição reconhecida.

Em contrarrazões, o apelado sustenta a ausência de atos interruptivos no período compreendido entre a apresentação da defesa administrativa (17/11/2016)
e a decisão final (23/02/2021) que confirmou a penalidade imposta, o que, a seu ver, ratifica a ocorrência da prescrição intercorrente, devendo, portanto, ser mantida a r. sentença tal como lançada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, regularmente intimada para manifestação, declinou de intervir nos autos, por entender ausente o interesse público que justificasse sua atuação no feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara d
a Comarca de
Alta Floresta, nos autos da
a
ção
a
nulatória
no
1004479-49.2022.8.11.0007
, proposta por
SILVESTRE
EISING
.

Na origem,
o juízo julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a prescrição intercorrente no âmbito do Processo Administrativo no 514.786/2016, com a consequente desconstituição do Auto de Infração, do respectivo Termo de Embargo/Interdição e da Certidão de Dívida Ativa a ele vinculada, declarando a inexigibilidade do crédito não tributário e vedando sua inscrição em dívida ativa.

A controvérsia submetida à apreciação desta instância recursal cinge-se à verificação da ocorrência de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo ambiental
.

Pois bem.

A c. Seção de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao concluir o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (
IRDR
) no 1012668-37.2022.8.11.0000, firmou entendimento vinculante acerca da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente no âmbito dos procedimentos administrativos destinados à apuração e ao julgamento de
infrações ambientais, regulados pelo Decreto Estadual 1.986/2013 (revogado pelo Decreto Estadual 1.436/2022). Naquela oportunidade, foram fixadas as seguintes teses jurídicas:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental,
incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1.
A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares
estabelecidas.

III.1
Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais
que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas
não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.
”
[
g.n
.]

No caso concreto, infere-se que foram praticados os seguintes atos administrativos no âmbito do Processo Administrativo no
514.786/2016
:

1) Auto de Infração no
160.403
, lavrado em
03/10/2016
;

2)
Notificação d
o
autuad
o
sobre a lavratura do auto de
infração e instauração do processo administrativo, efetivada em
27/10/2016
;

3) Defesa administrativa apresentada pel
o
autuada,
em
17/11/2016
;

4)

Certid
ões

de Inexistência de Autos de Infração em nome d
o
autuad
o
, datada
s
de
23/09/2019
;

5
)
Nova
Certid
ão
de Inexistência de Autos de Infração em nome d
o
autuad
o
, datada de
29/01/2021;

6)
Despacho de encaminhamento proferido pela Coordenadora de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT, datado de
05/02/2021
;

7
) Decisão Administrativa no
1084
/
SGPA
/SEMA/202
1
proferida pela Superintendência de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT, confirmando

a penalidade de multa prevista no Auto de Infração no
160.403
, datada de
23/02/2021
;

8
) Homologação da referida decisão administrativa pela autoridade julgadora em
17/03/2021
;
e

9
) Edital de Notificação no Diário Oficial no
28.007
cientificando a parte autuada a respeito da decisão administrativa acima referida e da sua homologação, publicado em
26/05/2021.

De fato,
entre o protocolo da defesa administrativa –
17/11/2016 (item
3
)

– e o despacho de
envio
dos autos para decisão administrativa –
05/02/2021 (item
6)
–,
transcorre
u
mais de três anos e
cinco
meses entre os atos.

O apelante argumenta que a emissão de certid
ões
de antecedentes em
23/09/2019 e 29/01/2021
teria
m
interrompido o lapso prescricional. Contudo, tal argumento não prospera.

A jurisprudência consolidada desta
e.
Corte de Justiça orienta-se no sentido de que atos meramente administrativos ou de expediente interno, desprovidos de conteúdo decisório ou de impulso processual relevante — especialmente quando não voltados à efetiva instrução probatória ou à apuração concreta dos fatos —, não possuem o condão de interromper o curso do prazo da prescrição intercorrente.

“A paralisação de processo administrativo ambiental por mais de três anos, sem a prática de atos instrutórios efetivos, configura prescrição intercorrente,
sendo insuficiente para sua interrupção a emissão de certidões de antecedentes.
”
(
N.U
.
1006230-66.2022.8.11.0041,
Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 25/09/2025
).

[
g.n
.]

“A paralisação de processo administrativo ambiental por mais de três anos, sem a prática de atos instrutórios efetivos, configura prescrição intercorrente,
sendo insuficiente, para sua interrupção, a prática de atos meramente burocráticos, como a emissão de certidões de antecedentes
, nos termos do art. 19, §2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013 e da tese vinculante do
IRDR
Tema 9 do TJMT.”
(
N.U
. 1014369-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mário
Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30/07/2025).

[
g.n
.]

“
A emissão de certidão de antecedentes ambientais
, por si só,
não configura ato instrutório
nos moldes
do
art. 20, § único, do Decreto Estadual no 1.986/2013,
tampouco reveste-se da aptidão para interromper a prescrição intercorrente
, conforme diretriz firmada no
IRDR
.”
(
N.U
. 1041825-63.2021.8.11.0041, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/08/2025).

[
g.n
.]

“
1. A prescrição intercorrente administrativa incide quando o processo sancionador ambiental permanece paralisado por mais de três anos sem prática de atos instrutórios relevantes. 2.
A juntada de certidão de antecedentes ambientais não configura ato apto a interromper o prazo prescricional.
”
(
N.U
.
1025944-33.2025.8.11.0000,
Rel. Desa.
Vandymara
Galv
ã
o Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 26/09/2025
).

[
g.n
.]

“
1. Configura-se a prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental paralisado por mais de três anos, sem a prática de atos processuais efetivos que impliquem apuração dos fatos.

2.
A certidão de ausência de reincidência é ato meramente preparatório e não possui aptidão para interromper o prazo prescricional intercorrente.
”

(
N.U
.
1011624-20.2023.8.11.0041,
Rel. Des.
M
á
rcio Vidal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 18/09/2025
).
[
g.n
.]

Nesse sentido, a emissão de certidão de antecedentes, por se tratar de ato preparatório e de simples consulta interna, não representa um ato inequívoco de
apuração dos fatos, sendo insuficiente para interromper a contagem do prazo prescricional.

Portanto, tendo o
Processo Administrativo no
514.786/2016
permanecido sem julgamento ou despacho instrutório relevante por período superior a três anos, resta configurada a inércia da Administração Pública e, por consequência, a prescrição
intercorrente
, impondo-se, portanto, o reconhecimento formal da causa extintiva da pretensão sancionatória, por conseguinte, o não provimento do apelo.

Diante do exposto, e considerando a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento), com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025